Tribunal: STF
Processo: Rcl 71262
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Dehon Aparecido Toso, contra decisão proferida proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Resp nº 2.105.111/SP, mediante a qual se que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 1.199 da repercussão geral.



    Dehon Aparecido Toso narra que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000722-17.2017.8.26.045, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, foi condenado pelos atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 10, caput e inciso XII, da Lei nº 8.429/92, “por supostamente autorizar faltas injustificadas do corréu [Denis Dione Alexandre Gonzaga] que não teriam sido descontadas e/ou compensadas”.



    Argumenta o reclamante que a verdade dos fatos é que “na condição de Chefe do Executivo [do Município de Estrela do Norte/SP], permitiu que houvesse uma flexibilização no horário de trabalho de servidor municipal [...] amparado por orientação do jurídico pautada pelo ordenamento local - LCM nº 06/02/09, de 12/12/2002 (Estatuto do Funcionalismo Público)”.



    Nessa perspectiva, afirma que, no bojo do REsp 2105111/SP, se manifestou “requerendo a intimação do MP-SP para análise de eventual propositura de Acordo de Não Persecução Cível (ANPC), conforme o artigo 17-B da LIA”. 



    Aduz que, em razão da inadmissão do recurso especial e da negativa de apreciação do requerimento de ANPC, o reclamante manejou Tutela Provisória com Pedido de Concessão de efeito Suspensivo ao Agravo em Recurso Especial com o fim de afirmar a possibilidade de se firmar Acordo de Não Persecução Cível (ANPC), bem como de incidir, no caso concreto, a alteração da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021), conforme entendimento firmado no Tema 1.999.



    Sustenta que “a decisão do STJ que julgou prejudicada a Tutela Provisória com pedido de Concessão de Efeito Suspensivo em Agravo em Recurso Especial [...] afrontou o entendimento desta Corte Suprema” no paradigma de confronto.



    Aduz que, conforme § 4º do art. 17-B da L. 8.429/92, o acordo poderá ser celebrado no curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória.



    Discorre que



    “tendo em consideração que era perfeitamente cabível a celebração do Acordo, assim como presentes os requisitos para tanto, para além do fato de que o peticionante assim requereu na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, há de se considerar que houve óbice ilegal à viabilização deste, uma vez que o E. Relator no STJ nem mesmo intimou a parte contraária do parquet para que se manifestasse a respeito do instituito.



    [...]



    Justifica-se, assim, o descompasso da decisão com o Tema 1199 na medida em que nem sequer analisou a tutela perante o STJ e manteve a condenação do peticionante por ato de improbidade administrativa sem lhe oportunizar a possibilidade de firma o acordo de ANPC legalmente previsto na nova legislação, a qual deve retroagir por se tratar de direito administrativo sancionador, tal qual debatido na decisão paradigma apontada” (edoc. 1, p. 8-9)



    Sustenta a ausência de dolo, “elemento subjetivo do tipo que qualifica o ilícito com improbidade”, uma vez que o reclamante, “meramente exerceu seu cargo de prefeito, acredit[ando] ter sido orientado pelo jurídico de sua Prefeitura, com base em lei existente, ao simplesmente assinar (como assina inúmeros documentos por dia) autorização de falta e ausência do trabalho ao corréu, fato entendido pelo MP-SP como improbo”.



    Assevera que “as penas de suspensão dos direitos políticos e de perda da função pública [...] não se justificam, são demasiadamente desproporcionais para uma pessoa que conta apenas com essa condenação em matéria de improbidade administrativa” (edoc. 1, p. 13).



    Defende que a 



    “a condenação em voga, guardadas as proporções e análises decidas pela Justiça Eleitoral, tem o condão de provocar discussões e prejuízos gigantescos à candidatura do peticionante, a despeito da inexistência de trânsito em julgado e do curso dos recursos perante o STJ.



    Requer a concessão da medida liminar para que sejam suspensas as decisões proferidas pelo STJ, bem como os efeitos da condenação por improbidade administrativa. No mérito pretende que



    “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, de forma a cassar as decisões proferidas no bojo do REsp 2105111/SP (2023/0309856-1) que negaram o direito do peticionante de firmar Acordo de Não Persecução Cível (ANPC), artigo 17-B da LIA, ou ainda de ver a discussão em seu caso a respeito das alterações na Lei de Improbidade Administrativa promovidas pela Lei nº 14.230/2021, as quais foram objeto de apreciação pelo STF no ARE 843989 (Tema 1199).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Aponta-se como paradigma violado a tese firmada no ARE 843.989/PR (vinculado ao Tema nº 1.199 da repercussão geral), de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, tendo o STF afirmado o dolo subjacente à conduta do agente como elemento subjetivo necessário para responsabilização por improbidade administrativa, incidindo esse entendimento inclusive nas ações em trâmite que tenham como objeto a imputação de responsabilidade por ação ou omissão culposa praticada na vigência da Lei nº 8.429/92, antes das alterações implementadas pela Lei nº 14.230/21. Transcrevo a tese de repercussão geral firmada no precedente:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (Tema nº 1199 da repercussão geral - grifo nosso)



    No caso, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de Dehon Aparecido Toso, ora reclamante, sob a alegação de que, no exercício do cargo de Prefeito do Município de Estrela do Norte/SP, no período de 1º de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2012, autorizou 346 (trezentas e quarenta e seis) faltas injustificadas e não compensadas do corréu, Denis Dione Alexandre Gonzaga, servidor público municipal, o qual, simultaneamente ao horário de trabalho, cursava ensino superior em período integral.



    O Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Pirapozinho/SP julgou procedente o pedido para condenar Dehon Aparecido Toso e Denis Dione Alexandre Gonzaga na prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, caput e inciso XII, da Lei nº 8.429/29, sob os seguintes fundamentos:



    “Restou incontroverso que o requerido Denis, de forma concomitante, era servidor municipal e cursava o ensino superior, ambos com horários integrais. 



    A testemunha Ana Claudia disse que era encarregada de serviço, sendo que a frequência dos funcionários era registrada através da digital do servidor e, em caso de faltas, a depoente registrava os atestados e abonos. Alegou que o equipamento ficou quebrado por um período de três meses. Não havia a emissão de comprovante do equipamento de frequência para o funcionário. 



    A testemunha alegou que não se recordava se as faltas do réu Denis foram justificadas ou lançadas no ponto, sendo que, quando estudava, o réu saía do trabalho meia hora antes do término do expediente. 



    A versão foi corroborada pela testemunha Marcelo, encarregado do departamento pessoal. Disse que ficou sabendo, pelo próprio Denis, que, pelo fato deste fazer um curso em período integral, tinha sido autorizado a ter um horário flexível. Aduziu que, algumas vezes, houve o registro de falta de Denis, sendo que o Prefeito autorizou a justificativa da falta, sob a alegação de que haveria a compensação em outros horários de trabalho. 



    A testemunha Antonia alegou que era coordenadora de saúde e que Denis trabalhou na UBS de 2009 a 2011, na função de encarregado de patrimônio, e foi trabalhar lá para compatibilizar o seu horário de trabalho. O réu trabalhava em um horário flexível, sendo que não sabia como se dava o controle. 



    A testemunha Dayara disse que trabalha na UBS e que Denis sempre trabalhava lá e que presenciou o réu trabalhando na Prefeitura em horários diversos, como finais de semana e a noite. Alegou que em determinada época fez um estágio a tarde e não trabalhou neste período, sendo que o horário era flexível. 



    Logo, conjugando-se as provas, o que se infere é que o Prefeito Municipal permitiu que houvesse uma flexibilização no horário de trabalho do servidor, de sorte que, enquanto estudava, este não comparecia ao trabalho. 



    Entretanto, embora a prova testemunhal tivesse indicado que, por vezes, o servidor atuava em horários variados, o certo é que não houve prova efetiva de que houve a reposição, compensação ou desconto das faltas e, aliás, é presumível que, diante da concomitância entre o curso e o trabalho, o servidor não tivesse condições de compatibilizar os horários.



     Portanto, já que não houve prova de as faltas foram descontadas dos vencimentos do servidor, ou mesmo que foram repostas, deve ser reconhecido o dano ao erário público. 



    Da mesma maneira, a noção de ‘patrimônio público’ é abrangente, abarcando o conceito de ‘patrimônio moral’, ou seja, violando-se a moralidade administrativa, de forma insofismável estará sendo atingindo o patrimônio público.



     Em muitas das vezes o desprezo à moralidade é muito mais ofensiva aos interesses sociais do que aquele praticado contra o Erário Público, na medida em que o administrador público atua como um representante do povo, revestindo os efeitos de seus atos de inegável repercussão pública.



     Com supedâneo na natureza dos cargos ocupados pelos requeridos, no grau de lesividade de suas condutas, na repercussão social do fato e no elemento subjetivo que motivou o ato, é razoável a fixação da multa civil no mesmo valor do dano. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 10, caput, e inciso XII, da Lei nº 8.429/92, julgo PROCEDENTE o pedido para e condenar DEHON APARECIDO TOSO e DENIS DIONE ALEXANDRE GONZAGA: 



    a) ao ressarcimento integral do dano causado ao patrimônio do Município de Estrela do Norte/SP, consistente nos valores pagos ao segundo por horas não trabalhadas, conforme apurado, atualizados pela correção monetária, tomando-se por base datas dos efetivos pagamentos, atualizados pela correção monetária, além de juros de mora, calculados na forma da lei, tudo a ser apurado na fase processual apropriada: 



    b) à perda das funções públicas e/ou eventuais aposentadorias; 



    c) à suspensão dos direitos políticos por período de cinco a oito anos: 



    d) ao pagamento de multa civil no mesmo valor do dano: 



    e) à proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco anos” (edoc. 4) . 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença condenatória, agregando os seguintes fundamentos:



    “O caso diz respeito à apuração, levada a cabo no Inquérito Civil nº 14.0384.0000730/2012-1, a partir de denúncia (rectius: representação) de f. 22, sobre a realização de curso de graduação pelo réu Denis Dione Alexandre Gonzaga, em período integral (cf. f. 24), na cidade de Presidente Prudente, cerca de 55 km distante, enquanto exercia junto à Prefeitura de Estrela do Norte o cargo de encarregado de cadastro e patrimônio, então sob a indevida autorização do então prefeito Dehon Aparecido Toso. 



    Na hipótese dos autos, o prejuízo apontado provém do fato de que o então prefeito Dehon teria lesado o erário ao determinar, em patente favorecimento, que não fossem realizados descontos dos vencimentos do servidor Denis pelas faltas injustificadas e não descontadas no trabalho, que se enriqueceu ilicitamente ao receber por horas não trabalhadas, no valor total de R$ 20.421,61.



    [...]



    No caso, a realização de curso universitário não implica absoluta incompatibilidade com o exercício de cargo público, evidentemente. 



    Todavia, como ponderou o Juízo a quo, embora a prova testemunhal tivesse indicado que, por vezes, o servidor atuava em horários variados, o certo é que não houve prova efetiva de que houve a reposição, compensação ou desconto das faltas e, aliás, é presumível que, diante da concomitância entre o curso e o trabalho, o servidor não tivesse condições de compatibilizar os horários. 



    Em termo de declarações (a f. 65), o servidor admite ter cursado engenharia civil na Universidade do Oeste Paulista, em Presidente Prudente, a partir do ano de 2009, em período integral, concomitantemente ao exercício do cargo efetivo de encarregado de cadastro e patrimônio. Argumenta, no entanto, que No ano de 2009, o local de trabalho foi alterado, de modo que passou a trabalhar no posto de saúde municipal, o qual funciona até as 22h. (...) acredita que pode até existir um conflito de informações, pois em algumas oportunidades não foi à faculdade, porém, constou-se que o depoente estava presente; o que não seria correto, uma vez que estava trabalhando no município de Estrela do Norte. (...) não sabe informar se existe decreto/portaria autorizando a prestar serviços fora do horário normal de expediente. Entretanto recebeu autorização verbal do prefeito municipal Dehon Aparecido Toso (f. 65/6). 



    Mas segundo se infere dos registros e fichas escolares do servidor, as aulas realizavam-se horário entre 7h30 e 11h10, no período da manhã, 13h30 e 17h10 no período da tarde, e 19h e 21h40 no período noturno (f. 55/64). 



    Ora, para dar aparência de regularidade, embora inequívoca a incompatibilidade de horários e a impossibilidade de reposição ou compensação das horas não trabalhadas, dado o confronto entre a extensão do horário estudantil - de período integral, repita-se -, e a carga horária de trabalho, o servidor, em 17 de agosto de 2009, solicitou ao então prefeito (f. 286/8) a mudança na escala para poder compatibilizá-la com a grade curricular objeto do curso universitário, com fundamento no Estatuto dos Servidores do Município de Estrela do Norte, que assim dispõe (f. 260/1):



    Art. 101 Poderá ser concedido horário especial ao funcionário estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. 



    § 1º - Para efeito do disposto nestes artigo, será exigida a compensação de horário na repartição que tiver exercício, respeitada a carga horária semanal do trabalho.



    Conquanto não se tenha juntado aos autos o correspondente decreto autorizativo, o pleito foi deferido, segundo manifestação de Dehon (contestação, a f. 1098), a pretexto de conferir ao servidor flexibilidade de trabalho para que lhe fosse oportunizada a graduação; embora reconheça expressamente, o então prefeito, a incompatibilidade de horários (f. 160). 



    Por notificação posterior, de abril de 2011, o município, representado pelo mesmo (Dehon), cientificou o servidor do dever de cumprir o horário especial de 6 horas diárias, deferido em razão de ser funcionário estudante, a ser desempenhado no setor pertinente durante a semana de trabalho, devendo registrar a marcação de cartão de ponto, sob pena de desconto das faltas injustificadas nos seus vencimentos. 



    Nitidamente para justificar o malfeito. A despeito das 346 faltas injustificadas do servidor compreendidas entre 2009 e 2012 (certificadas a f. 77/96), o então Prefeito Dehon, ao que se depreende dos autos, determinava que não lhe fosse descontado o salário.



    Segundo declarou perante o Ministério Público o então encarregado do Departamento Pessoal na Prefeitura de Estrela do Norte Marcelo Correia da Silva (f. 73/4): O depoente consigna que a informação do ofício de fls. 19 é verdadeira, era ele quem efetua o controle de ponto. Esclarece ainda que, desde 2009, o controle de ponto é feito através de relógio de ponto, sendo certo que, em abril de 2009, foi implantado o sistema biométrico. O depoente era o responsável por fazer o tratamento de informações do controle do ponto, por exemplo a inclusão dos horários de saída e de retorno do almoço, lançamento de atestados médicos, bem como efetuar correções quando o servidor esquecia de registrar a saída ou ia realizar alguma atividade externa, sempre mediante uma ficha de ocorrência que era preenchida e assinada pelo servidor e pelo responsável pelo setor. O depoente esclarece que, em algumas oportunidades, o sistema de controle de ponto apresentava algum problema e o exPrefeito Municipal, Dehon Aparecido Toso, demorava a determinar o conserto em razão do custo de manutenção. Dehon Aparecido Toso determinava que não era para ser efetuado descontos do salário do servidor, mesmo diante de inúmeras faltas injustificadas. Por fim, o depoente esclarece que era obrigado a remeter a relação de funcionários com faltas injustificadas ao ex-Prefeito Municipal para que ele analisasse quais servidores teriam seus salários descontados e quais não teriam. 



    Estes fatos sequer foram refutados pelos réus que se limitaram, em verdade, a argumentar que durante o ano letivo o servidor fazia jornada especial de estudante (de 6 horas), em horário flexível, inclusive trabalhando aos finais de semana e feriados. 



    Nesses termos, inafastável é a conclusão esposada pelo Juízo a quo, segundo o qual Restou incontroverso que o requerido Denis, de forma concomitante, era servidor municipal e cursava o ensino superior, ambos com horários integrais. 



    A testemunha Ana Claudia disse que era encarregada de serviço, sendo que a frequência dos funcionários era registrada através da digital do servidor e, em caso de faltas, a depoente registrava os atestados e abonos. Alegou que o equipamento ficou quebrado por um período de três meses. Não havia a emissão de comprovante do equipamento de frequência para o funcionário. A testemunha alegou que não se recordava se as faltas do réu Denis foram justificadas ou lançadas no ponto, sendo que, quando estudava, o réu saía do trabalho meia hora antes do término do expediente. 



    A versão foi corroborada pela testemunha Marcelo, encarregado do departamento pessoal. Disse que ficou sabendo, pelo próprio Denis, que, pelo fato deste fazer um curso em período integral, tinha sido autorizado a ter um horário flexível. Aduziu que, algumas vezes, houve o registro de falta de Denis, sendo que o Prefeito autorizou a justificativa da falta, sob a alegação de que haveria a compensação em outros horários de trabalho. 



    A testemunha Antonia alegou que era coordenadora de saúde e que Denis trabalhou na UBS de 2009 a 2011, na função de encarregado de patrimônio, e foi trabalhar lá para compatibilizar o seu horário de trabalho. O réu trabalhava em um horário flexível, sendo que não sabia como se dava o controle. 



    A testemunha Dayara disse que trabalha na UBS e que Denis sempre trabalhava lá e que presenciou o réu trabalhando na Prefeitura em horários diversos, como finais de semana e a noite. Alegou que em determinada época fez um estágio a tarde e não trabalhou neste período, sendo que o horário era flexível. 



    Logo, conjugando-se as provas, o que se infere é que o Prefeito Municipal permitiu que houvesse uma flexibilização no horário de trabalho do servidor, de sorte que, enquanto estudava, este não comparecia ao trabalho. (grifei) 



    Como observou a Procuradoria de Justiça, a propósito, com apurada percepção, ainda que se pudesse admitir a jornada reduzida de 6 horas diárias, note-se que a escala juntada a fls. 138 pelo próprio apelante Denis não contempla sequer a carga horária diária reduzida, tampouco indica quaisquer trabalhos aos finais de semana e/ou feriados, de modo a compensar a jornada de trabalho especial, ainda que reduzida.



     Outra aparente irregularidade diz respeito à alegada ‘transferência’ do servidor Dênis para a Unidade Básica de Saúde. Ao tratar da jornada especial de estudante, o Estatuto dos Servidores do Município de Estrela do Norte prevê que a compensação da jornada de trabalho se dê na repartição em que o servidor tiver exercício, significando que Dênis não poderia, pela literalidade da lei, passar a exercer as suas funções em local diverso da sua lotação. 



    Ademais, Dênis ocupa o cargo público efetivo de Encarregado de Cadastro e Patrimônio, havendo certa dificuldade em vislumbrar como poderia ele cumprir satisfatoriamente as atribuições de seu cargo em um ambiente exclusivamente destinado ao atendimento médico para tratamento e diagnóstico de problemas de saúde. Dito de outra forma: como ter certeza de que a mudança do local de trabalho se deu ‘sem prejuízo do exercício do cargo’, como expressamente determina o artigo 101, caput, do Estatuto dos Servidores Municipais? Afinal, sendo o servidor responsável pela aquisição de materiais para todo o Município conforme ele mesmo relata a fls. 1265 -, como, por exemplo, operacionalizar o recebimento dos itens adquiridos quando se faz uma jornada de trabalho das 17hs às 22hs, fora do horário comercial, portanto? (f. 1563/4). 



    Não impressiona, nessa perspectiva, a alegada falta de idoneidade dos responsáveis pelo controle de ponto, a pretexto de estarem os servidores Marcelo Correia da Silva e Ana Claudia Fujikawa sendo processados criminalmente por peculato eletrônico (f. 1258/62). Além desse fato, restrito ao período compreendido entre 8 e 15 de janeiro de 2015, referir-se exclusivamente a situação envolvendo os servidores, entre si, no propósito de beneficiar Marcelo que naquele período teria viajado para o litoral do Estado de Santa Catariana, não obstante tenha sido registrado em seu ponto o comparecimento ao trabalho -, nada foi trazido aos autos, nos termos do art. 373, I do CPC, a demonstrar ter havido algum interesse específico destes em manipular os registros funcionais do réu Denis, a fim de prejudicá-lo.



    Em verdade, ocorreram 346 faltas ao serviço, todas injustificadas, decorrentes da incompatibilidade de horários entre a jornada de trabalho do servidor e sua grade curricular, faltas estas não descontadas por determinação do então Prefeito Dehon, em indevido favorecimento e evidente prejuízo ao erário municipal. 



    E não seria a alegada ‘remoção’ para prestar serviços na UBS (f. 1267), exercendo o mesmo cargo de encarregado de patrimônio e cadastro, apta a justificá-la. Aliás pretender perceber o adicional de insalubridade referente ao período em que laborou na UBS, como cogitou chegou a cogitar, a f. 1269, beira o absurdo; não fossem todas as irregularidades antes descritas, o servidor não poderia, pela literalidade da lei ao tratar da jornada especial de estudante, sequer ter exercido suas funções, em qualquer período que fosse, em local diverso do de sua lotação (art. 101, § 1º do Estatuto dos Servidores do Município de Estrela do Norte, f. 260). Em suma, evidenciado dolo específico subjacente as condutas, praticadas de forma frontalmente contrária ao quanto estabelecido nas regras de regência, a sentença, que examinou com profundidade a lide, deu solução acertada ao acolher a pretensão, nos termos do art. 10, caput, e inciso XII, da Lei nº 8.429/92. 



    Os atos praticados dissociaram-se da alegada aplicação rotineira do art. 101 do Estatuto dos Servidores do Município de Estrela do Norte. Longe disso, grave o proceder dos réus em detrimento do interesse público; com a agravante da violação ao princípio da legalidade, pois conferiu-se, com base em enviesada interpretação do estatuto, remuneração ao servidor que, em verdade, não cumpria sua jornada de trabalho.



     É dizer, em outras palavras, que o então prefeito Dehon comprometeu recursos públicos para pagamento de servidor em completo desprezo das restrições impostas pelo sistema legal à sua discricionariedade na matéria, afastando-se e em muito do mero erro ou da má intelecção da lei. 



    No caso, considerando a natureza, as circunstâncias e a gravidade dos fatos objetos de análise, tenho que as sanções aplicadas foram bem dosadas, respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, portanto, não comportam modificação. 



    O dolo, na hipótese, é inegável, na medida em que os fatos apurados e demonstrados conduzem à conclusão de que os réus atuaram em conjunto e com desígnios homogêneos no referido desiderato.



    O ressarcimento integral do dano é imprescindível, havendo a sentença estabelecido corretamente no montante percebido pelo servidor no período não trabalhado. 



    A perda da função pública é medida mais do que necessária, pois as condutas dos réus demonstraram personalidade inadequada para o exercício dos respectivos cargos. No entanto, a sanção deve limitar-se àqueles cargos por eles ocupados, e não da função pública que eventualmente estiverem exercendo. 



    A suspensão dos direitos políticos é impositiva para afastar temporariamente da vida pública aqueles que se revelaram indignos dela, para que, entrementes, reflitam sobre as consequências das suas condutas e a necessidade de proceder com retidão, doravante. Limitada, no caso, a 5 anos, correção esta que se faz de ofício por observar-se que a sentença, repetindo o texto legal contido no art. 12, II da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, previu suspensão dos direitos políticos por período de cinco a oito anos.



     A multa, por sua vez, foi aplicada com moderação e se faz necessária como um plus exigido pela gravidade das condutas. Por fim, não é razoável que quem abusou do Poder Público venha, no futuro imediato, com contratos ou vantagens de qualquer natureza. 



    Agregados os fundamentos da sentença, enriquecida pelo parecer da Procuradoria de Justiça, nego provimento aos recursos.” (edoc. 6 - grifei)



    Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial assentando que a discussão dos autos “não se insere dentre os pontos controvertidos em debate junto ao STF”, haja vista que, quando do julgamento do feito pelas instâncias ordinárias, houve expressamente “o reconhecimento do elemento subjetivo doloso” (edoc. 13). Vide:



    “De proêmio, e tendo em conta que se trata de questão abordada em ambos os recursos interpostos, necessário pontuar que a discussão ora em mesa não se insere dentre os pontos controvertidos em debate junto ao STF, considerando que no julgamento da matéria foram fixadas as seguintes teses: (i) necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO; (ii) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; (iii) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (iv) irretroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 



    Assim, considerando que quando do julgamento da celeuma houve o reconhecimento do elemento subjetivo doloso, ausente no caso em mesa necessidade de observância ao tema 1.199/STF, tendo a Corte Superior reconhecido que, neste caso, não há que se falar em aplicação retroativa da nova redação da Lei n. 8.429/1992 (Lei 14.230/2021)” (edoc. 13 - grifos do autor)



     



    Delineada a moldura fático subjacente a esta reclamação, tenho que não assiste razão à parte reclamante, uma vez que as instâncias de origem assentaram a ineq